Tribunal: TJSP
Processo: 1504140-09.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado, por duas vezes. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa que requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo; a incidência da atenuante da confissão espontânea; a desconsideração do concurso formal; o abrandamento do regime prisional inicial. Parcial razão. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. Condenação que era

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado, por duas vezes. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa que requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo; a incidência da atenuante da confissão espontânea; a desconsideração do concurso formal; o abrandamento do regime prisional inicial. Parcial razão. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que, no entanto, comporta pequeno reparo. Concurso formal bem reconhecido. Manutenção do regime fechado para cumprimento inicial da aflição. Vedação da substituição da carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.